Tribunal: TRF3
Processo: 0014023-80.2018.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
41/236)

0014023-80.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79039

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA.

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à alteração de sentido do julgamento.

3. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.